Tribunal: TJDFT
Processo: 0730740-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730740-56.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SATIKO SHIGEEDA APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF REPRESENTANTE LEGAL: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifico que a Apelação interposta por Satiko Shigeeda (ID 41330887) se encontra acompanhada de guia de preparo, a qual apresenta a numeração 00190.00009 02941.725018 01578.859173 3 90730000002001 (ID 41330888), enquanto o comprovante de pagamento apresenta a numeração 00190000090294172501801606263174191230000002001 (ID 41330889). Nesse contexto, a fim de dirimir eventuais nulidades, intime-se a parte recorrente para que esclareça a aparente divergência apontada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator